Tribunal: CARF
Processo: 11483.000152/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11483.000152/2008-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.773 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
DENIZARD HENRIQUE JORIO NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 20 a 26),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida com despesas de instrução, dedução indevida com dependentes e dedução indevida de
pensão alimentícia judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11483.000152/2008-17
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.773 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11483.000152/2008-17

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$143,82, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
Em sua impugnação o contribuinte alega ser funcionário público e receber seus
proventos através de sua conta corrente mantida no Banco do Brasil de Ubatuba, que em
determinada época não permitiu que ele tivesse uma conta conjunta com sua esposa. Por
ter ficado hospitalizado para tratamento de saúde, sua esposa ficou impossibilitada de
movimentar a referida conta bancária, o que acarretou privações financeiras para ela e
os filhos, razão pela qual esta solicitou e obteve o direito à pensão alimentícia judicial.
Esclarece o contribuinte que Gláucia Maria de Alvarenga Nogueira é sua legítima
esposa, de acordo com a Certidão de Casamento que envia, e não ex-cônjuge, conforme
interpretação da Receita Federal, sendo que são seus filhos legítimos: Jorge Henrique de
Alvarenga Nogueira, nascido em 27/I2/1990; Gláucia Maria de Alvarenga Nogueira
(tem o mesmo nome da mãe), nascida em 15/05/1993, e Gabriel Francisco de Alvarenga
Nogueira, nascido em 18/11/1998 (Certidões de Nascimentos em anexo).
Afirma o notificado que, embora sua esposa Gláucia receba pensão alimentícia, o casal
não é separado nem divorciado e vive juntamente com os filhos na Rua Maranhão, 768 -
Centro, Ubatuba/SP. Assim, são dependentes totalmente e exclusivamente do seu
salário.

A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 07/06/2008, no acórdão 17-41.360, às e-fls. 56 a 63, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 71
a 82 no qual alega, em síntese, que não se conforma com a decisão de piso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 18/01/2011, e-fls. 69, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 09/02/2011, e-fls. 71, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 20 a 26), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela dedução indevida com despesas de instrução, dedução indevida com dependentes e dedução
indevida de pensão alimentícia judicial. A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.773 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11483.000152/2008-17

contribuinte parcialmente procedente, afastando a glosa com dedução de dependentes e parte da
glosa das despesas com instrução.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte apresenta exatamente as
mesmas alegações quando da apresentação da impugnação, não produzindo provas ou trazendo
qualquer fundamento novo, motivo pelo qual adoto as razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do
RICARF:

Da Dedução de Pensão Alimentícia Judicial -
A dedução feita pelo contribuinte a título de pensão judicial não pode ser aceita, pois a
situação de fato existente à época não condiz com a situação de direito expressa na
sentença judicial exarada nos autos do Processo n° 1010/02 (fls. 25/26), que homologou
o acordo entre o Impugnante e o cônjuge para que fosse paga em seu favor desta e de
seus filhos a quantia equivalente a 30% dos proventos líquidos deste. Conforme declara
o Impugnante, embora sua esposa Gláucia receba pensão alimentícia, o casal não é
separado nem divorciado e vive juntamente com os filhos na Rua Maranhão, 768 -
Centro, Ubatuba/SP.
Pelo teor da defesa apresentada, o que se constata é que a separação do casal não
existiu. Sendo assim, o contribuinte não pode se valer de uma distorção do instituto da
separação para se beneficiar no que se refere a pagamento de tributos, pois ambos
residem no mesmo lar, que e' mantido pelo Impugnante, conforme declarado. Tal
mantença é realizada por dever familiar de sustento e não de obrigação alimentar, não
possuindo o pagamento efetuado ao cônjuge a natureza de pensão alimentícia, mas sim
de dever decorrente do poder de família.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco o animus de o
contribuinte deixar a residência em comum com sua família. São estas características do
fato concreto em exame que demonstram, às claras, que os pagamentos efetuados não
possuem a natureza própria das despesas com pensão alimentícia e não podem se
beneficiar de deduções irrestritas da base de cálculo do imposto.
Assim, mantida a unidade familiar e não caracterizada a saída da residência do
responsável pelo sustento da família, as despesas a que o contribuinte faz jus para fins
de dedução da base de cálculo do imposto de renda são aquelas inerentes aos deveres
familiares, quais sejam: dedução com os dependentes (cônjuge, filhos etc), despesas
médicas e despesas com instrução por serem estas mais específicas.
Por estas razões a glosa da despesa declarada a título de pensão judicial deve ser
mantida. Também, não pode se furtar a autoridade julgadora administrativa de 1”
instância do dever de informar à DRF/TAU, a necessidade de novo lançamento de
oficio para que seja ampliada a glosa para abranger a diferença de R$ 17.583,03, eis que
o contribuinte declarou como pago à Gláucia Maria de Alvarenga Nogueira a
importância de R$ 20.148,93, a título indevido de pensão alimentícia judicial.
(...)
Isto posto e considerando que a presente notificação fiscal foi lavrada com observância
dos preceitos legais vigentes, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação
apresentada e do lançamento fiscal, declarando o contribuinte devedor do crédito
tributário lançado, devendo a diferença apurada de R$ 3.072,59 integrar um novo
lançamento.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.773 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11483.000152/2008-17

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital